Tribunal: TCU
Processo: 007.334/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de construção do Berço 108 do Porto do Itaqui/MA. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada auditoria na Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) e na extinta Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), com o objetivo de fiscalizar as obras do Berço 108 do Porto do Itaqui/MA, objeto do Contrato 33/2012-Emap; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alexandre Rizzotto Falcão, Flavio Henrique de Jesus Pestana Sousa, Hilario Ferreira Filho, Lusivaldo Moraes dos Santos, Diogo Peres Neto e Herbert Marcuse Megeredo Leal; 9.2. excluir Alexandre Rizzotto Falcão, Flavio Henrique de Jesus Pestana Sousa, Hilario Ferreira Filho e Lusivaldo Moraes dos Santos da relação processual; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Amália Carvalho Felix, Astrogildo Fraguglia Quental, Carlos Eduardo de Carvalho Gomes e Luiz Carlos Fossati; 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Amália Carvalho Felix 5.000,00 Astrogildo Fraguglia Quental, 8.000,00 Carlos Eduardo de Carvalho Gomes, 5.000,00 Luiz Carlos Fossati 8.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência à Empresa Maranhense de Administração Portuária de que a celebração de aditivos contratuais quando o prazo contratual já se encontra extinto, com atribuição de efeitos retroativos, conforme ocorrido no Contrato 33/2012 - Emap, ainda que amparado em um dos motivos previstos no art. 57, § 1o, da Lei 8.666/1993, constitui falha administrativa, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Emap e ao Ministério da Infraestrutura.